Tribunal: TJMT
Processo: 1025979-60.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025979-60.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DENNER MANOEL GOMES LUGES - CPF: 002.074.181-28 (EMBARGANTE), MARCOS GUIRADO INOUE - CPF: 346.651.451-72 (EMBARGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER MANOEL GOMES LUGES - CPF: 002.074.181-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ARTIGOS DO CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa demandada em ação de reintegração de posse cumulada com reconhecimento de domínio e retificação no registro imobiliário, objetivando sanar alegada omissão do acórdão que manteve a sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 405 e 561, II, do CPC; (ii) se houve indevida aplicação da teoria da asserção ao reconhecer a legitimidade passiva da embargante, apesar de o esbulho possessório ter sido supostamente praticado por terceiros.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados, porquanto o acórdão embargado enfrentou a matéria à luz das provas constantes nos autos e da jurisprudência dominante.
4. A aplicação da teoria da asserção foi adequada ao caso concreto, uma vez que a legitimidade passiva foi aferida com base nas alegações da petição inicial, que atribuiu à embargante atos concretos de esbulho possessório.

5. A embargante reconheceu a alienação do imóvel a terceiros sem autorização do legítimo possuidor, caracterizando esbulho, ainda que sob aparência de boa-fé, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva.
6. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, exceto em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise do julgador acerca da teoria da asserção e dos atos caracterizadores do esbulho possessório afasta a alegação de omissão quanto aos arts. 405 e 561, II, do CPC, não sendo os embargos de declaração via idônea à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 405, 561, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (Id. 305666364), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que, em ação de reintegração de posse cumulada com reconhecimento de domínio e retificação no registro imobiliário ajuizada por
MARCOS GUIRADO INOUE
, que determinou a reintegração da posse do apelado sobre o imóvel objeto da matrícula nº 10.526, Lote 19, Quadra 63, do Loteamento Residencial Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios..

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação dos artigos 405 e 561, II, do Código de Processo Civil, bem como quanto à equivocada aplicação da teoria da asserção no caso concreto.

Sustenta que o acórdão não considerou que o imóvel já estava registrado em nome do embargado (R-1/10.526 do RGI competente) e que o esbulho foi praticado por terceiros (Denner e Geomir), sem qualquer interferência da embargante, sendo que não houve prova do esbulho praticado pela embargante, mas sim pelos terceiros (Denner e Geomir), e que a teoria da asserção não justifica a legitimidade passiva da embargante, porque nem impediu o registro da propriedade ao embargado, nem vendeu aos terceiros invasores.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para, sanada e prequestionada a omissão aos arts. 405 e 561, II do CPC, atribuir-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante ou a improcedência do pedido, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 311259387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, conforme certidão constante nos autos (ID 308063378), e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como é cediço,
os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos
, com finalidade específica de completar o julgado omisso ou, ainda, de aclará-lo, dissipando obscuridades ou contradições. Excepcionalmente, pode ter efeitos infringentes, quando manifesto o equívoco do julgado e não houver necessidade de se produzir nova fundamentação.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 405 e 561, II, do Código de Processo Civil, bem como quanto à equivocada aplicação da teoria da asserção no caso concreto.

Passo, então, a analisar detidamente as alegações da embargante, confrontando-as com o conteúdo do acórdão embargado.

O acórdão embargado, ao tratar da legitimidade passiva da embargante, assim se manifestou:

"A apelante sustenta, ainda, ausência de legitimidade passiva, por não mais manter vínculo jurídico com o imóvel objeto da lide à época do esbulho.

Contudo, tal tese foi corretamente afastada pelo juízo singular, com base na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é aferida à luz das alegações constantes da petição inicial, tendo em vista que o autor atribuiu à ré a prática de atos concretos de esbulho possessório, notadamente a alienação do imóvel que já havia sido quitado, além da promoção de registros e início de obras no terreno, conferindo-lhe pertinência subjetiva à lide.

Além disso, os documentos acostados aos autos demonstram que a matrícula do imóvel estava, de fato, registrada em nome da empresa apelante à época da controvérsia.

Nesse passo, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido.

Dessa forma, se em uma análise preliminar verificar-se que o pedido do autor deve ser dirigido ao réu, devido aos fatos e fundamentos apresentados na inicial, há pertinência subjetiva para o feito."

A embargante sustenta que o acórdão não considerou que o imóvel já estava registrado em nome do embargado (R-1/10.526 do RGI competente) e que o esbulho foi praticado por terceiros (Denner e Geomir), sem qualquer interferência da embargante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante traz à baila documento que, segundo alega, comprovaria que o imóvel já estava registrado em nome do embargado (R-1/10.526 de 16/03/1988). Contudo, tal documento, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade passiva da embargante, tampouco para descaracterizar o esbulho possessório que lhe foi atribuído.

Isso porque, conforme bem destacado no acórdão embargado,
a legitimidade passiva foi aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações contidas na petição inicial
. No caso, o autor/embargado atribuiu à embargante a prática de atos concretos de esbulho possessório, notadamente a alienação do imóvel que já havia sido quitado.

A embargante argumenta que a teoria da asserção foi aplicada de forma equivocada, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1756121/SP) segundo o qual as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Ocorre que, no caso em análise,
os argumentos aduzidos na inicial possibilitam, sim, a inferência de que a embargante pode ser responsável pela violação do direito subjetivo do autor/embargado
. Isso porque, conforme destacado no acórdão, o autor atribuiu à embargante a prática de atos concretos de esbulho possessório, notadamente a alienação do imóvel que já havia sido quitado.

Ademais, o fato de o registro R-1/10.526 indicar que o imóvel estava registrado em nome do embargado desde 16/03/1988 não afasta, por si só, a legitimidade passiva da embargante, tampouco descaracteriza o esbulho possessório que lhe foi atribuído. Isso porque, consoante destacado no acórdão, os documentos acostados aos autos demonstram que a matrícula do imóvel estava, de fato, registrada em nome da empresa apelante à época da controvérsia.

Quanto à alegação de que o esbulho foi praticado por terceiros (Denner e Geomir), sem qualquer interferência da embargante, observa-se também que tal questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, da seguinte forma:

"Ainda, como bem salientado pelo juízo a quo, a existência de matrícula em nome da empresa ré não descaracteriza, por si só, a posse de terceiro, tampouco autoriza a alienação do bem, sobretudo diante da ausência de autorização do legítimo possuidor.

Ademais, a venda a terceiro, reconhecida pela própria ré, sem verificação da situação dominial e possessória, configura clara prática de esbulho, ainda que sob aparência de boa-fé."

Portanto, o acórdão embargado reconheceu expressamente que a embargante praticou esbulho possessório ao alienar o imóvel a terceiro sem autorização do legítimo possuidor, ainda que sob aparência de boa-fé.

No que diz respeito a omissão em relação à aplicação do artigo 405 do Código de Processo Civil, que estabelece que
"O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença",
o acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes dos autos, inclusive os documentos públicos, e concluiu pela manutenção da sentença que reconheceu a posse do embargado e o esbulho praticado pela embargante.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa ao dispositivo legal não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso.

Da mesma forma, quanto à aplicação do artigo 561, II, do CPC, que estabelece que incumbe ao autor provar a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, tendo em vista a análise detida das provas constantes dos autos e concluiu pela ocorrência do esbulho possessório praticado pela embargante.

Nesse sentido, o acórdão assim se manifestou:

"Quanto ao mérito propriamente dito, a apelante insurge-se contra o reconhecimento da posse do apelado e a consequente reintegração, sustentando ausência de comprovação da posse mansa, contínua e pacífica, além de inexistência de esbulho.

Entretanto, o conjunto probatório é claro e coeso quanto à posse exercida pelo autor, como também a propriedade, tendo em vista o documento acostado pela própria apelante no Id. 295324855, que declara que o apelado pagou integralmente pelo imóvel, ao ponto de conferir-lhe o direito à escrituração.

Portanto, tal argumento tampouco procede.

Ou seja, a sentença está devidamente amparada em robusto conjunto probatório, que demonstra o
animus domini
exercido pelo apelado sobre o imóvel desde 1987, com quitação comprovada e reiteradas manifestações documentais, inclusive tentativa de lavratura de escritura pública.

O fato de o autor não residir no local ou de existir inadimplemento de IPTU em certos períodos não desnatura a posse jurídica, que se caracteriza pelo exercício de atos materiais sobre o bem, independentemente de registro ou adimplemento tributário, conforme estabelecido pelo artigo 1.196 do Código Civil e artigo 561 do CPC."

Portanto, o acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu pela ocorrência do esbulho possessório praticado pela embargante, em conformidade com o disposto no artigo 561, II, do CPC.

A embargante alega, ainda, que a certidão do oficial de justiça demonstra que o imóvel foi invadido por terceiros (Denner e Geomir), sem qualquer interferência da embargante. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Todavia, como destacado no julgado embargado, a embargante reconheceu a venda do imóvel a terceiro, o que configura esbulho possessório, ainda que sob aparência de boa-fé. O fato de o imóvel estar sendo ocupado por terceiros no momento do cumprimento da liminar possessória não afasta a responsabilidade da embargante pelo esbulho, uma vez que foi ela quem alienou o imóvel sem autorização do legítimo possuidor.

Portanto, ausente qualquer omissão quanto à aplicação dos artigos 405 e 561, II, do CPC, tampouco quanto à aplicação da teoria da asserção no caso concreto.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de contornos estreitos e finalidade específica.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando manifesto o equívoco do julgado e não houver necessidade de se produzir nova fundamentação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025